Tribunal: STF
Processo: ARE 1473734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 31/01/2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 22/02/2023.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso extraordinário. Afirma que houve a suspensão do prazo para interposição do recurso em razão da ocorrência de feriado nacional nos dois dias de Carnaval, razão pela qual interposto dentro do prazo processual.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “o acórdão recorrido foi publicado em 31/01/2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 22/02/2023“, razão pela qual é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Ademais, não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi, entre outros, no âmbito dos tribunais locais. A propósito, faço menção às seguintes decisões monocráticas: ARE 1.277.943-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli; RMS 39.143, de relatoria do Min. Edson Fachin; RMS 38.810, de relatoria do Min. Nunes Marques; ARE 1.189.750, de relatoria do Min. Luiz Fux; e ARE 1.164.549, de relatoria do Min. Gilmar Mendes” (ARE 1393938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Como consignado na decisão embargada, “a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente